Tribunal: TJSP
Processo: 0015641-61.2014.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Suposta ocorrência de omissão, obscuridade e contradição no v. acórdão – Alegação genérica de questões não apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça – Ausência de descrição objetiva a respeito de omissões, obscuridades ou contradições – Intenção exclusiva de sobrestar o regular curso do processo penal – Embargos não conhecidos.